Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712380-83.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR A DEFESA DO RÉU. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS REJEITADOS. COAUTOR DO ROUBO. MOTORISTA DO VEÍCULO QUE DEU FUGA AO CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME FECHADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se, no caso, de testemunhas comuns ao réu, foragido, e aos corréus, citados pessoalmente, não há constrangimento ilegal na produção antecipada de prova (RHC 44.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016). Ademais, durante a audiência, a Defensoria Pública do DF foi nomeada para promover a defesa do corréu foragido, não havendo falar em nulidade processual por cerceamento de defesa. 2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, mormente pela prova testemunhal, documental e pela farta investigação da PCDF. Outrossim, improcede o pleito desclassificatório para o crime de favorecimento real ou de furto simples. 3. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e os demais corréus, correto o decreto condenatório ao reconhecer o concurso de agentes. Responde como coautor do crime de roubo aquele que, mediante divisão de tarefas, atua fazendo transporte e vigília dos demais corréus. O fato de o corréu ter sido absolvido não autoriza o provimento do recurso para desclassificar a conduta para crime menos grave. 4. A utilização de arma de fogo no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica ao corréu, sendo-lhe atribuída, quando devidamente comprovado que tal circunstância penetrou em sua esfera de conhecimento. 5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. 6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais em favor das vítimas. 7. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal fixado e a circunstância judicial desfavorável ao réu, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o, a, e 3o do CP; inviável ainda a concessão do sursis da pena e da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017